Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-31.2021.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001741-31.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITA PLASCIDA DA SILVA SOARES - CPF: 496.719.011-15 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001741-31.2021.811.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Benedita Plascida da Silva Soares

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do contrato objeto dos autos, a restituição simples dos valores descontados e efetivamente comprovados de maio a novembro de 2021, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicação de
astreintes
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, tudo em razão de empréstimo não contratado pela recorrida.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende a inexistência do dever de indenizar a recorrida pelos danos morais que alega ter sofrido, posto que a situação dos autos se trata de mera cobrança indevida, não restando configurada ofensa a direito personalíssimo da recorrida. Acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Da análise dos autos, observo que a recorrida nega que tenha contraído empréstimo consignado junto ao banco recorrente, registrado sob o n. 815966031, no valor total
de R$ 3.483,48 (três mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 85,10 (oitenta e cinco reais e dez centavos).

4.

Em contrapartida, o banco demandado nada traz aos autos a fim de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a afirmar que agiu conforme exercício regular do seu direito, haja vista a liberação do montante na conta bancária da recorrida.

5.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pelo banco recorrente, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a restituição dos valores.

6.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é do banco recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao realizar os seus negócios, devendo se certificar acerca da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

7.

Ademais, resto
u demonstrado nos autos que a recorrida, que é pessoa septuagenária e precisou do auxílio de seus filhos, empreendeu tentativas administrativas de solucionar a celeuma, tanto presencialmente em uma agência do banco recorrente, quanto pela Central de Atendimento ao Consumidor, todas sem êxito.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamento, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Po
r consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022